Tribunal: TJES
Processo: 0007428-60.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007428-60.2007.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDECI PEREIRA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÃO SOB CUSTÓDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por agressões físicas sofridas por detento sob custódia estatal, fixando indenização por danos morais e pensionamento mensal por lucros cessantes. No recurso, o ente público impugna a validade da prova utilizada e questiona a existência de nexo causal. A parte autora argui, em contrarrazões, a intempestividade do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) definir se o Estado deve ser responsabilizado por agressão cometida por seus agentes contra detento sob sua custódia; (iii) apurar se há nexo causal entre a lesão sofrida e eventual incapacidade laboral a justificar pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é tempestiva, tendo sido interposta dentro do prazo legal, observados o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC e o prazo de 10 dias corridos para ciência da intimação previsto no art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006.

A responsabilidade do Estado é objetiva nos casos de agressão praticada por seus agentes contra detento sob custódia, conforme art. 37, §6º, da CF/1988.

A prova testemunhal e médica confirma a ocorrência de agressão e afasta a existência de causa excludente de responsabilidade.

Laudos oficiais contemporâneos aos fatos afastam a alegada incapacidade laboral decorrente da agressão.

Acidente ocorrido em momento posterior rompe o nexo causal com o evento indenizável, afastando o dever de pensionamento.

A indenização por danos morais é devida, mas comporta redução diante da ausência de sequelas permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.

Tese de julgamento
:

É tempestiva a apelação interposta pelo ente público dentro do prazo legal, considerando o prazo em dobro e o prazo de ciência previsto na Lei nº 11.419/2006.

O Estado responde objetivamente por agressão praticada por seus agentes contra detento sob sua custódia.

A ausência de incapacidade funcional decorrente da agressão afasta o dever de indenizar por lucros cessantes.

A indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a inexistência de sequelas permanentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, REJEITAR a preliminar de intempestividade e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O apelo sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso articulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Todavia, de acordo com as certidões lançadas nos eventos nºs 17298568 e 17298572, o apelo foi interposto no último dia do prazo legal, tendo em vista que o encaminhamento da intimação ao ente público ocorreu em 18/07/2025, devendo serem computados os dez dias corridos para consulta previstos pelo artigo 5º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, além de considerado o artigo 183 do Código de Processo Civil, que prevê prazo em dobro para as Fazendas em relação a todas as suas manifestações

Releva notar que a certidão lavrada no evento nº 17298568 indica, de forma expressa, o dia 09/09/2025, data da protocolização do apelo, como termo para a oferta da irresignação.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 17298556), que, nos autos da ação indenizatória proposta em seu desfavor por
VALDECI PEREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em pensionamento mensal equivalente a 25% de 2 (dois) salários-mínimos, da data do evento até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 17298567, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que
(i)
o laudo de médico assistente utilizado pelo magistrado é manifestamente nulo por ter sido produzido de forma unilateral, violando o artigo 156, §5º, do CPC e a isonomia processual;
(ii)
a prova testemunhal é inidônea para comprovar incapacidade laboral ou nexo causal, tratando-se de matéria técnica que exigia perícia judicial;
(iii)
o Laudo de Exame de Lesões Corporais oficial da Polícia Civil negou a existência de debilidade ou incapacidade permanente;
(iv)
inexistiu ato ilícito estatal, uma vez que a intervenção da força policial decorreu de desordem dos detentos (“bater no chapão”), caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros; e, subsidiariamente, que
(v)
o valor fixado a título de danos morais é desarrazoado, devendo ser minorado para patamar não superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Na instância originária,
VALDECI PEREIRA DA SILVA
ajuizou ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, colimando a reparação por danos morais e materiais decorrentes de suposto espancamento perpetrado por agentes estatais no dia 30 de novembro de 2004, período em que o autor se encontrava sob custódia no sistema prisional.

O artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Ao debruçar sobre a responsabilidade civil do estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva.

Com minucioso estudo sobre matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS (Tema nº 592), submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado, segundo ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Necessária, pois, à escorreita incidência do citado precedente vinculante exarado pela Corte Constitucional, a investigação detalhada da dinâmica dos fatos, caso a caso, nas hipóteses em que se busca responsabilizar a Administração Pública pela morte ou lesão corporal de detentos em estabelecimentos prisionais, principalmente no que se refere à real possibilidade de se evitar o resultado danoso.

Fixada tal premissa, de início, deve-se afastar a alegada nulidade da fundamentação lastreada em laudo unilateral apresentado pelo autor, porquanto referido elemento foi analisado de forma integrada com as demais provas produzidas no caderno processual, servindo como reforço argumentativo e não como prova exclusiva do convencimento.

Quanto à cronologia dos fatos, colhe-se que o espancamento ocorrido sob a custódia estatal data de 30/11/2004. Restou comprovado que, em 04/12/2004, o requerente foi atendido na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 12/16), onde recebeu o diagnóstico de fratura no antebraço direito, sendo submetido a procedimento cirúrgico imediato naquela data, com alta hospitalar em 07/12/2004.

A tese autoral de que a fratura decorreu de ação violenta de agentes de segurança encontra também arrimo na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, notadamente nas declarações de Robson Anderson Sales (evento nº 17298549), testemunha direta que presenciou a investida dos agentes. Lado outro, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não logrou êxito em comprovar nenhum registro de rebelião ou circunstância excepcional capaz de justificar a atuação agressiva de seus agentes, o que transmuda a intervenção em ato ilícito passível de ser indenizado.

Todavia, no tocante à extensão dos danos, o acervo probatório exige interpretação cautelosa. O laudo médico de fl. 11, confeccionado em 26/09/2006 — logo após a saída do autor do sistema prisional em abril de 2006 (fl. 09) —, embora identifique a lesão e a presença de material de síntese (parafusos e haste metálica), atesta uma boa condição geral de saúde do autor, tanto em relação à coluna quanto ao membro superior direito.

Referida conclusão é corroborada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de lavra da Polícia Civil, realizado em 02/03/2010 (fl. 127), o qual assevera que o autor não possui limitação funcional, registrando que este “não apresenta ao exame qualquer limitação dos movimentos próprios de braço e antebraço direitos, assim como qualquer debilidade da mão e dedos do membro”. O alinhamento destes laudos, pela profundidade e contemporaneidade aos fatos, deve prevalecer sobre aqueles que fundamentaram a sentença recorrida, especialmente o de fl. 149, que se limita a descrever “quadros dolorosos intensos” de forma genérica, sem perquirir sobre a capacidade funcional laborativa.

Merece atenção o fato de que estes últimos pareceres médicos, datados de 2022, foram elaborados após grave acidente sofrido pelo autor em 25/08/2018, ocasião em que, no exercício de atividade laboral, caiu de uma altura de dez metros (evento nº 17298547), queixando-se, à época, de dores exatamente no antebraço direito e na coluna torácica e lombar. Tal evento, desprovido de qualquer relação com o ilícito de 2004, evidencia que o autor detinha plena capacidade laboral até 2018, indicando que o agravamento de seu quadro de saúde decorre de fato superveniente estranho à conduta estatal.

Desta sorte, a manutenção do pensionamento revela-se indevida, ante a ausência de nexo causal entre a agressão de 2004 e a alegada invalidez atual. No que tange ao dano moral, a lesão corporal sofrida sob custódia é inconteste e enseja reparação; contudo, ante a ausência de sequelas permanentes imputáveis ao ente público, a indenização comporta redução para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico-punitivo da condenação sem desvirtuar-se para o enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação em pensionamento mensal e reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.

VOTO

(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para divergir
de seu entendimento
quanto ao redimensionamento da indenização por danos morais. Assim, acompanho Sua Excelência no tocante à rejeição da preliminar de intempestividade, bem como quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil estatal pelos fatos apurados e à exclusão da condenação em lucros cessantes na forma de pensionamento mensal, por reputar ausente, à luz do acervo probatório destacado no voto condutor, a demonstração segura do nexo causal entre a agressão sofrida em 2004 e a incapacidade laborativa atualmente alegada.

A divergência restringe-se, portanto, ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

É sabido, que a Constituição da República assegura, de um lado, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por seus agentes e, de outro, impõe ao Estado dever específico de preservar a integridade física e moral
dos detentos
.

No mesmo sentido, a Lei de Execução Penal explicita, em seu art. 40, que se impõe a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e presos provisórios.
Nesse sentido,
a privação da liberdade não despoja o custodiado de sua dignidade, nem autoriza o uso arbitrário da força por quem detém o monopólio estatal da coerção.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526/RS, sob a sistemática da repercussão geral
(STF - RE: 841526 RS, Relator: Luiz Fux, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)
, assentou que a responsabilidade estatal, em contexto de custódia, decorre da inobservância do dever específico de proteção, somente se afastando quando demonstrada causa impeditiva apta a romper o nexo causal.

Com efeito,
quando o indivíduo está sob guarda do Estado, há um dever jurídico qualificado de tutela de sua
integridade
física e moral. Embora o paradigma trate de morte de detento,
seus fundamentos
projetam-se, com igual ou maior pertinência, às hipóteses de agressão física direta praticada por agentes estatais contra pessoa submetida à custódia oficial.

No caso em análise, houve agressão física sofrida pelo autor/apelado quando este se encontrava sob custódia estatal, com fratura do antebraço direito, necessidade de intervenção cirúrgica e posterior internação hospitalar. Esse quadro, por si só, já revela gravíssima violação à dignidade humana e aos deveres constitucionais mínimos de humanidade no cumprimento da pena.

Por conseguinte, não se está diante de mero excesso
pontual
ou de desconforto passageiro, mas de violência física relevante perpetrada contra indivíduo em situação de absoluta sujeição
à custódia
estatal.

É precisamente nesse ponto que entendo, com a máxima vênia, que a redução da
condenação ao pagamento de dano
moral para R$ 10.000,00 não se mostra adequada.

O dano moral, em situações de agressão física injusta, não se mede apenas pela permanência, ou não, de sequela laborativa definitiva, uma vez que o bem jurídico violado é mais amplo, ou seja, abrange a dor física intensa, o sofrimento psíquico, a humilhação da violência imposta por agentes do próprio Estado e a ruptura do mínimo existencial de segurança que se deve assegurar a toda pessoa custodiada.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que a agressão física injusta configura dano moral
in re ipsa
, porque os sentimentos de inferioridade, dor e submissão são ínsitos ao próprio fato ofensivo
(REsp n. 1.642.318/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 13/2/2017)
.

Daí por que o acidente superveniente de 2018, embora relevante para afastar o pensionamento mensal, não serve para minimizar a gravidade do dano moral originário. Esse evento posterior pode romper o liame causal com a incapacidade atual, mas não apaga, nem reduz retroativamente, a intensidade da violência sofrida em 2004, tampouco a humilhação inerente ao espancamento ocorrido dentro do sistema prisional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a fixação da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, de modo a, numa primeira etapa, considerar o interesse jurídico lesado à luz do grupo de precedentes semelhantes e, numa segunda, ajustar o valor às peculiaridades do caso concreto, levando em conta a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, as condições das partes e a necessidade de arbitramento equitativo. A mesma orientação registra que a intervenção revisional se justifica quando o valor arbitrado se revela manifestamente irrisório ou exorbitante
(AgInt no REsp n. 1.608.573/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).

À luz desse critério, tenho que
o arbitramento do dano moral
fixad
o
na sentença, no montante de R$ 50.000,00, comporta redução moderada, uma vez que a redução para R$ 10.000,00, proposta no voto do eminente Relator, a meu juízo, esvazia a gravidade concreta do ilícito.

Nessa linha, o valor de R$ 30.000,00 apresenta-se mais consentâneo com os
princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, de um lado, evita-se que a indenização assuma feição excessiva diante da ausência de invalidez permanente demonstrada e da exclusão do pensionamento, e, de outro, preserva-se a seriedade da resposta jurisdicional perante ilícito estatal de elevada reprovabilidade, apto a justificar condenação superior aos patamares usualmente arbitrados para agressões menos gravosas ou sem repercussão física relevante.

A quantia intermediária, assim, melhor realiza a dupla função da indenização por dano moral, que, conforme assinala o STJ, deve servir simultaneamente à compensação da vítima e à contenção de novas condutas lesivas, sem se tornar ínfima nem abusiva.

Para corroborar, destaco o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – AUTOR SUBMETIDO A AGRESSÕES FÍSICAS POR AGENTES POLICIAIS ENQUANTO CUSTODIADO NO INTERIOR DO 7º DISTRITO POLICIAL DE CURITIBA – LESÕES GRAVÍSSIMAS (RUPTURA DE BAÇO E BEXIGA, HEMORRAGIA INTERNA) – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EMERGENCIAL – CICATRIZES ABDOMINAIS EXTENSAS E DESFIGURAÇÃO PERMANENTE – SUICÍDIO POSTERIOR DO AUTOR COMO DESDOBRAMENTO TRÁGICO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF) – DANO MORAL FIXADO EM R$ 40.000,00 E DANO ESTÉTICO EM R$ 30.000,00 – PEDIDO DE MINORAÇÃO AFASTADO – VALORES MANTIDOS – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CC E SÚMULA 54/STJ) – HONORÁRIOS RECURSAIS – REEXAME NECESSÁRIO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Paraná contra sentença que condenou-o ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais e R$ 30.000,00 por danos estéticos, em razão de agressões físicas e psicológicas sofridas pelo autor enquanto sob custódia policial, ocorridas em 04 de maio de 1996, no 7º Distrito Policial de Curitiba. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, fundamentando-se em provas periciais e testemunhais que confirmaram o nexo causal entre as condutas dos agentes e as lesões sofridas.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
5. O valor da indenização fixado é proporcional e razoável, considerando a gravidade das lesões e as sequelas permanentes, incluindo o impacto psicológico que culminou no suicídio do autor. 6. Os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme a jurisprudência consolidada [...].
(TJ-PR 00021075320018160004 Curitiba, Relator.: Jorge de Oliveira Vargas, Data de Julgamento: 01/12/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ABUSO DE AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, o Estado responde por seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. 2. Ao interpretar a norma contida no art. 37, §6º, da Constituição da Republica, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 841.526), consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva. 3. O policial, agente da Administração Pública, deve zelar pela incolumidade física dos cidadãos a qualquer título, sem que se lhe permita, neste exercício de poder/dever da atividade policial, resvalar para o abuso, excesso ou desvio, que, se ocorrem, impõem ao Estado a obrigação de indenizar a vítima por danos morais. 4. O uso da força física policial é legítimo apenas quando empregado nos limites do necessário ao restabelecimento da ordem, salubridade e paz social, preservando, assim, a segurança pública, caracterizando-se como abusivo as agressões físicas perpetradas contra o autor, o qual não se encontrava em flagrante delito e/ou apresentou resistência a abordagem policial inicial. 5. Caracterizada a conduta ilícita dos agentes públicos, deve o ente estatal reparar os danos causados ao cidadão, mostrando-se adequado o quantum indenizatório arbitrado na r. sentença.
(TJ-MG - AC: 50017523320208130114, Relator.: Des .(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023).

Apelação. Direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Dano moral. Valor fixado. Sentença parcialmente reformada. O dano moral representa uma sanção civil a qualquer violação aos direitos que decorrem da personalidade da pessoa humana, os quais são essenciais para o resguardo da sua dignidade. O valor fixado a título de dano moral deve representar uma quantia que seja compatível com o interesse jurídico lesado e com as circunstâncias particulares do caso. A majoração do dano moral para R$ 30.000,00 é medida que se impõe. Sentença parcialmente reformada
. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70140069720208220002, Relator.: Des . Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 06/12/2022, Gabinete Des. Glodner Pauletto).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de apelação cível interposta por Rosinete de Sousa Santos visando a majoração do valor indenizatório e a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O ente estatal foi condenado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais em razão da morte do filho da apelante, assassinado por outro detento enquanto albergado em unidade prisional. É dever do Estado assegurar a integridade física e moral dos presos, conforme o art. 5º, XLIX da Constituição Federal, sendo responsável pela omissão que resultou no dano. A responsabilidade do Estado pela morte de detento em estabelecimento prisional é objetiva, não tendo o ente estatal demonstrado causa de excludente de responsabilidade. Mantido o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ser adequado e proporcional aos danos reconhecidos
[...]
(TJ-PE - Apelação Cível: 00758356420178172001, Relator.: JOSUÉ ANTÔNIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Romero de Sá Araújo).

Em síntese, a solução que reputo mais adequada é dar parcial provimento ao apelo para excluir a condenação ao pensionamento mensal e reduzir a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Portanto
,
com a máxima
vênia, divirjo parcialmente do entendimento do eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
apelo interposto para: (a) excluir a condenação ao pagamento de pensionamento mensal; e (b) reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Julgo prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto condutor.

Deixo de arbitrar honorários recursais, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao Eminente Relator para divergir quanto ao redimensionamento da indenização por danos morais e acompanhar a divergência inaugurada pelo ínclito Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto para: (a) excluir a condenação ao pagamento de pensionamento mensal; e (b) reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto condutor.